Tribunal: TJES
Processo: 0002210-25.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002210-25.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SAMERSON NASCIMENTO CAETANO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002210-25.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMERSON NASCIMENTO CAETANO
IMPETRANTE: SALIANA NASCIMENTO PINHEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS TRÁFICO- INSTRUÇÃO DEFICIENTE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – BOAS CONDIÇÕES - ORDEM DENEGADA. 1 Ressaltamos, que a instrução do
Habeas Corpus
está claramente deficiente, não trazendo consigo sequer cópia do édito preventivo e de documentos que permitam entender a dinâmica dos fatos, principalmente quando os autos tramitam em segredo de Justiça. 2. N
o presente caso,
há diversos elementos que indicam a mercancia de drogas realizada pelo paciente e seus corréus em associação criminosa
.

Demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública - evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP

A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.(HC 671.190/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).
Ordem denegada.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002210-25.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMERSON NASCIMENTO CAETANO
IMPETRANTE: SALIANA NASCIMENTO PINHEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Primeiramente, a defesa cita, em apenas um parágrafo, que o paciente possui boas condições pessoais e que precisa de tratamento para o seu vício em drogas ilícitas.

Dito isto, verificamos que não há qualquer outra informação e ou documentos necessários, para provar a alegação defensiva, existe sim, várias fotografias do paciente, apenas isso.

Para além, ressalto que,
a
instrução do
Habeas Corpus
está claramente deficiente, não trazendo consigo sequer cópia do édito preventivo e de documentos que permitam entender a dinâmica dos fatos.

Nesse sentido, cito:

[...] adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ" (STF, HC 16.6543-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe de 07/05/2019).(HC 659.790/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021.

Importante, dar o devido
relevo a trechos das informações prestadas pela apontada autoridade coatora:

[...] Pelo presente, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, a fim de prestar informações que me foram requeridas relativamente ao Habeas Corpus de n.º 0003507-59.2023.8.8.08.0035, através do Malote Digital, em que é paciente SAMERSON NASCIMENTO CAETANO, e autoridade coatora o Juízo da 1° Vara Criminal de Vila Velha/ES. Inicialmente, importante destacar que o paciente encontra-se denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n°11.343/06. Infere-se nos autos que no dia 08/05/2023, o paciente fora preso em flagrante delito em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, com ao menos 16 (dezesseis) “pinos de cocaína”, 13 (treze) “pínos de haxixe”, 17 (dezessete) “pedras de crack” e 09 (nove) “buchas de maconha”, rádio comunicador e base de rádio, além de considerável quantia em espécie R$969,00 (novecentos e sessenta e nove reais). Em 09/05/2023, fora realizada audiência de custódia, oportunidade em que o flagrante fora convertido em prisão preventiva. Denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do paciente imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (17/05/2023).[...]

A prisão preventiva é cabível nas hipóteses de indicativos do envolvimento do paciente, com a prática do crime imputado, acrescido de prova da materialidade delitiva e de necessidade da segregação.

Reconheço, também, que a prisão preventiva se faz necessária, para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta dos crimes apurados, na ação penal originária da presente impetração.

Portanto, demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública evidenciando-se,
in casu
, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há que se falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP
.

Por fim, quanto à alegação defensiva de que o paciente é possuidor de boas condições pessoais, cito entendimento solidificado no Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (AgRg no HC 691.124/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.